Tribunal: STJ
Processo: 0801243-31.2021.8.15.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969487 - PB(2025/0227097-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE TACIMA
ADVOGADO
: BRUNO LOPES DE ARAÚJO - PB007588A
AGRAVADO
: JOSE WELLISSON BELO SOARES
ADVOGADA
: ANA CRISTINA HENRIQUE DE SOUSA E SILVA - PB015729
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO
TEMPORÁRIO.
CONTRATAÇÃO
IRREGULAR.
SUCESSIVAS
RENOVAÇÕES.
DIREITO
A
FÉRIAS,
TERÇO
CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FGTS. TEMA N.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
551/STF. SÚMULA N. 126/STJ.
AUTÔNOMO.
AUSÊNCIA
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
o DO CPC. CLÁUSULA GERAL
ART. 8
PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFIGURAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Incide a
quando o acórdão recorrido assenta-se
Súmula n. 126/STJ
em fundamento constitucional autônomo e suficiente, não impugnado
mediante recurso extraordinário. A fundamentação do acórdão estadual na
tese vinculante do Tema n.
– que reconhece o direito de servidores
551/STF
temporários a férias, terço constitucional e décimo terceiro salário em casos
de contratação irregular por sucessivas renovações – constitui ratio decidendi
de índole eminentemente constitucional, apta a, por si só, manter o julgado. A
ausência de interposição de recurso extraordinário obsta o conhecimento do
recurso especial relativa a tal ponto.
2. A autonomia do fundamento constitucional não se descaracteriza
pelo fato de a Corte de origem ter examinado aspectos fático-probatórios para
constatar a premissa fática necessária à aplicação da tese vinculante. O
fundamento jurídico do acórdão é constitucional; o exame das circunstâncias
fáticas constitui a subsunção dos fatos à hipótese normativa contemplada pelo
Tema n. 551/STF.
3. O
o do CPC configura metanorma interpretativa estruturada
art. 8
mediante cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, não se
enquadrando na categoria de regra jurídica dotada de hipótese de incidência
determinada. Sua estrutura normativa aberta e principiológica impede a
configuração técnica de violação direta sindicável pela via do recurso
especial. Ausência de prequestionamento.
4. A pretensão de desconstituir as premissas fáticas estabelecidas pela
Corte estadual – contratação mediante sucessivas renovações, exercício de
atividades típicas de servidor efetivo, ausência de concurso público –
Documento eletrônico VDA55181404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f67b3dd-ce50-49c2-846d-c4c1da110084

demanda reexame do conjunto probatório dos autos. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f67b3dd-ce50-49c2-846d-c4c1da110084

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969487 - PB(2025/0227097-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE TACIMA
ADVOGADO
: BRUNO LOPES DE ARAÚJO - PB007588A
AGRAVADO
: JOSE WELLISSON BELO SOARES
ADVOGADA
: ANA CRISTINA HENRIQUE DE SOUSA E SILVA - PB015729
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO
TEMPORÁRIO.
CONTRATAÇÃO
IRREGULAR.
SUCESSIVAS
RENOVAÇÕES.
DIREITO
A
FÉRIAS,
TERÇO
CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FGTS. TEMA N.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
551/STF. SÚMULA N. 126/STJ.
AUTÔNOMO.
AUSÊNCIA
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
o DO CPC. CLÁUSULA GERAL
ART. 8
PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFIGURAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Incide a
quando o acórdão recorrido assenta-se
Súmula n. 126/STJ
em fundamento constitucional autônomo e suficiente, não impugnado
mediante recurso extraordinário. A fundamentação do acórdão estadual na
tese vinculante do Tema n.
– que reconhece o direito de servidores
551/STF
temporários a férias, terço constitucional e décimo terceiro salário em casos
de contratação irregular por sucessivas renovações – constitui ratio decidendi
de índole eminentemente constitucional, apta a, por si só, manter o julgado. A
ausência de interposição de recurso extraordinário obsta o conhecimento do
recurso especial relativa a tal ponto.
2. A autonomia do fundamento constitucional não se descaracteriza
pelo fato de a Corte de origem ter examinado aspectos fático-probatórios para
constatar a premissa fática necessária à aplicação da tese vinculante. O
fundamento jurídico do acórdão é constitucional; o exame das circunstâncias
fáticas constitui a subsunção dos fatos à hipótese normativa contemplada pelo
Tema n. 551/STF.
3. O
o do CPC configura metanorma interpretativa estruturada
art. 8
mediante cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, não se
enquadrando na categoria de regra jurídica dotada de hipótese de incidência
determinada. Sua estrutura normativa aberta e principiológica impede a
configuração técnica de violação direta sindicável pela via do recurso
especial. Ausência de prequestionamento.
4. A pretensão de desconstituir as premissas fáticas estabelecidas pela
Corte estadual – contratação mediante sucessivas renovações, exercício de
atividades típicas de servidor efetivo, ausência de concurso público –
Documento eletrônico VDA54730279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: 37ef07a7-9bf1-4585-bf77-66b2c698ed2c

demanda reexame do conjunto probatório dos autos. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE TACIMA contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que, ao conhecer do agravo em
recurso especial, não conheceu do recurso especial, por incidência da Súmula n. 126/STJ,
ausência de prequestionamento e óbice da
(fls. 321-324).
Súmula n. 7/STJ
Na origem, em decisão monocrática mantida em agravo interno, o Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba reconheceu a nulidade de contratação temporária por
renovações sucessivas e assegurou ao autor diferenças salariais observando o salário-
mínimo, FGTS, décimo terceiro salário e férias com terço, além do recolhimento
previdenciário (fls. 185-201 e 231-246).
O Município interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, alegando violação dos arts. 8o, 11, 320 e 373, inciso I,
a
do Código de Processo Civil, sob a tese de ausência de previsão legal para pagamento de
férias, terço constitucional, FGTS, diferenças salariais, décimo terceiro e contribuição
previdenciária a servidor temporário, nulidade por falta de fundamentação e indevida
inversão do ônus probatório (fls. 266-279).
Em contrarrazões, o recorrido sustentou a inadmissibilidade do recurso por
ausência de prequestionamento e reafirmou os direitos pleiteados.
A Presidência do TJPB inadmitiu o recurso especial, aplicando a
(fls. 323-324).
Súmula n. 126/STJ
Contra essa decisão, o Município de Tacima interpôs o presente agravo
interno (fls. 333-341), sustentando: (a) a inexistência de fundamento constitucional
autônomo suficiente para manter o acórdão; (b) a ocorrência de prequestionamento
implícito; e (c) a possibilidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem
revolvimento probatório, afastando a
Requereu juízo de retratação ou
Súmula n. 7/STJ.
submissão ao colegiado para provimento do agravo interno e conhecimento do recurso
especial (fls. 340-341).
É o relatório.
VOTO
1. Da incidência da
fundamento constitucional
Súmula n. 126/STJ:
autônomo e suficiente

Conforme registrado na decisão agravada, o acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba assentou-se em fundamento de índole eminentemente
Documento eletrônico VDA54730279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: 37ef07a7-9bf1-4585-bf77-66b2c698ed2c

constitucional, especificamente no direito às verbas correspondentes às férias convertidas
em pecúnia, acrescidas do terço constitucional, e ao décimo terceiro salário, em casos de
contratação administrativa eivada de nulidade por inobservância do concurso público. O
fundamento constitucional invocado encontra respaldo na tese vinculante firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 551 de Repercussão Geral (RE n.
1.066.677).
A Suprema Corte, ao apreciar essa controvérsia, fixou a seguinte tese jurídica:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal
contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da
e/ou
contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e
reiteradas renovações
prorrogações.
e/ou

A fundamentação constitucional autônoma do acórdão recorrido configura
óbice intransponível ao conhecimento do recurso especial, por incidência da Súmula n.
126 desta Corte Superior:

É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.

A
subjacente a esse enunciado de súmula reside na
ratio decidendi
delimitação constitucional das competências recursais entre o Superior Tribunal de
Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Quando a decisão recorrida encontra amparo em
fundamento constitucional autônomo e suficiente, a eventual interposição de recurso
especial não possui aptidão para reformar o julgado, porquanto a subsistência do
fundamento constitucional impede a modificação do resultado do julgamento. A
impugnação, nessa hipótese, deveria ter sido veiculada mediante recurso extraordinário
dirigido à Corte Suprema.
No caso vertente, o acórdão do Tribunal estadual fundamentou-se, de modo
autônomo e suficiente, na tese vinculante do Tema n.
de matriz
551/STF,
inequivocamente constitucional. O recorrente, todavia, não manejou recurso
extraordinário, limitando-se a interpor recurso especial. Tal escolha processual impede o
exame da controvérsia por esta Corte Superior, sob pena de usurpação da competência
constitucionalmente deferida ao Supremo Tribunal Federal.
O agravante sustenta que não haveria fundamento constitucional autônomo
suficiente, argumentando que a aplicação do Tema n.
dependeria de análise
551/STF
infraconstitucional sobre os requisitos da contratação temporária e a configuração de sua
nulidade. Tal argumentação, contudo, não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA54730279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: 37ef07a7-9bf1-4585-bf77-66b2c698ed2c

A autonomia do fundamento constitucional não se descaracteriza pelo fato de
a Corte de origem ter examinado aspectos fático-probatórios para constatar a premissa
fática necessária à aplicação da tese vinculante. A distinção dogmática relevante situa-se
entre a
– fundamento jurídico determinante do dispositivo – e os
ratio decidendi
pressupostos fáticos que autorizam a incidência da norma. O fundamento jurídico do
acórdão recorrido é constitucional; o exame das circunstâncias fáticas (contratação sem
concurso, exercício de atividades típicas de servidor efetivo, sucessivas renovações
contratuais) constitui, tão somente, a subsunção dos fatos à hipótese normativa
contemplada pelo Tema n. 551/STF.

2. Da invocada violação do
o do CPC: impossibilidade estrutural de
art. 8
configuração de violação direta de cláusula geral processual

A alegada violação do
o do Código de Processo Civil merece análise
art. 8
mais detida, ante a complexidade dogmática que envolve a natureza normativa do
dispositivo e sua sindicabilidade pela via do recurso especial.
O
o do CPC estabelece:
art. 8

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e
às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência.

Cuida-se, inequivocamente, de norma estruturada mediante cláusulas gerais e
conceitos jurídicos indeterminados, que conferem ao julgador ampla margem de
conformação hermenêutica na aplicação do direito ao caso concreto.
Sob o prisma da teoria da norma jurídica, o
o do CPC não se enquadra na
art. 8
categoria de regra jurídica dotada de hipótese de incidência determinada e consequência
jurídica precisa. Trata-se, isto sim, de metanorma interpretativa –
hermenêutico
standard
que orienta a atividade jurisdicional na aplicação das demais normas do ordenamento.
Sua estrutura normativa aberta e principiológica impede a configuração técnica de
"violação direta", porquanto não estabelece comandos precisos cuja inobservância possa
ser objetivamente verificada mediante o cotejo entre o decidido e o prescrito
normativamente.
A distinção dogmática é relevante: enquanto a violação direta de dispositivo
legal configura
ou
sobre a existência, validade ou
error in procedendo
error in judicando
interpretação abstrata da norma – questões essas sindicáveis pela via do recurso especial
(art. 105, inciso III, alínea
, da
) –, o equívoco na densificação de conceitos
a
CF/88
jurídicos indeterminados e na ponderação de princípios ao caso concreto traduz erro
valorativo na aplicação da norma, e não violação frontal do texto legal.
Documento eletrônico VDA54730279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: 37ef07a7-9bf1-4585-bf77-66b2c698ed2c

A correção de eventuais equívocos na aplicação de cláusulas gerais e
princípios processuais demandaria reexame valorativo das circunstâncias fáticas e do
contexto decisório, o que ultrapassa a delimitação constitucional da competência desta
Corte Superior, restrita à uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional (art. 105, inciso III, da
).
CF/88
A pertinência dogmática do recurso especial fundado no
o do CPC
art. 8
somente se configuraria em hipótese excepcionalíssima: quando a invocação desse
dispositivo permitisse alcançar, de forma reflexa, as situações previstas no
da Constituição Federal –
, quando o Tribunal de origem, a
art. 105, inciso III,
v.g.
pretexto de aplicar os princípios consagrados no
o, afastasse a incidência de
art. 8
dispositivo legal específico, contrariasse orientação jurisprudencial consolidada ou
divergisse de interpretação conferida por outro Tribunal.
No caso concreto, essa hipótese excepcional não se configura. O Tribunal de
origem não invocou o
o do CPC para afastar a aplicação de dispositivo legal
art. 8
específico, tampouco para contrariar orientação jurisprudencial consolidada. O acórdão
recorrido limitou-se a aplicar a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema n. 551 de Repercussão Geral, adequando-a ao contexto fático-probatório dos autos.
Ademais, constata-se que o
o do CPC sequer foi objeto de
art. 8
prequestionamento, porquanto o acórdão recorrido não debateu a matéria sob a
perspectiva da observância dos princípios e standards hermenêuticos ali consagrados. O
recorrente tampouco suscitou essa questão específica mediante embargos declaratórios.
Portanto, tanto sob o ângulo do prequestionamento (Súmula n. 211/STJ)
quanto sob a perspectiva da estrutura dogmática da norma invocada e da impossibilidade
de configuração de violação direta de cláusula geral processual, revela-se inviável o
conhecimento do recurso especial quanto à alegada violação do
o do Código de
art. 8
Processo Civil.

4. Do óbice da
reexame de fatos e provas
Súmula n. 7/STJ:

O agravante sustenta que não pretende o reexame do conjunto fático-
probatório, mas tão somente a reanálise jurídica de fatos incontroversos, o que afastaria a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
A tese não merece acolhida.
A Súmula n. 7 desta Corte Superior estabelece: "[a] pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, após minucioso exame do acervo
probatório dos autos, concluiu que o recorrido exerceu atividades típicas de servidor
público municipal, mediante sucessivas renovações contratuais, sem prévia aprovação
em concurso público, configurando contratação nula nos termos da jurisprudência
Documento eletrônico VDA54730279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: 37ef07a7-9bf1-4585-bf77-66b2c698ed2c

constitucional consolidada. Em razão dessa nulidade reconhecida, e à luz do Tema n.
deferiu o pagamento das verbas correspondentes às férias, terço constitucional,
551/STF,
décimo terceiro salário, FGTS e diferenças salariais.
A pretensão recursal do Município, em essência, visa a desconstituir essas
premissas fáticas estabelecidas pela Corte estadual. Para tanto, seria necessário
reexaminar o conjunto probatório dos autos – notadamente a documentação relativa aos
sucessivos contratos temporários, a natureza das atividades desempenhadas pelo autor e a
ausência de procedimento concursal –, a fim de afastar a conclusão de que houve
contratação nula passível de enquadramento na tese do Tema n. 551/STF.
A qualificação jurídica dos fatos – isto é, a subsunção da situação fática à
hipótese normativa – somente é possível após o estabelecimento da premissa fática. No
caso concreto, a premissa fática (contratação mediante sucessivas renovações, exercício
de atividades típicas de servidor efetivo, ausência de concurso) foi estabelecida pelo
Tribunal de origem com base no exame das provas dos autos. Rever essa premissa
implica, necessariamente, reexaminar o conjunto probatório, o que é vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que,
estabelecidas as premissas fáticas pela Corte de origem com base na análise do conjunto
probatório, a revisão dessas premissas em sede de recurso especial esbarra no óbice da
ainda que o recorrente alegue questão de direito ou pretenda conferir
Súmula n. 7/STJ,
qualificação jurídica diversa aos fatos.
Ante o exposto, com fundamento no
incisos III e IV, do Código de
art. 932,
Processo Civil,
ao agravo interno, mantendo incólume a
NEGO PROVIMENTO
decisão agravada que obstou o conhecimento do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: 37ef07a7-9bf1-4585-bf77-66b2c698ed2c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.487 / PB
Número Registro: 2025/0227097-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001892820215130010 08012433120218150061 1892820215130010 8012433120218150061
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE TACIMA
ADVOGADO : BRUNO LOPES DE ARAÚJO - PB007588A
AGRAVADO
: JOSE WELLISSON BELO SOARES
ADVOGADA
: ANA CRISTINA HENRIQUE DE SOUSA E SILVA - PB015729
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE TACIMA
ADVOGADO : BRUNO LOPES DE ARAÚJO - PB007588A
AGRAVADO
: JOSE WELLISSON BELO SOARES
ADVOGADA
: ANA CRISTINA HENRIQUE DE SOUSA E SILVA - PB015729
TERMO
Documento eletrônico VDA55147359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: e3ee0f99-8986-4ec3-9852-81ce32972499

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: e3ee0f99-8986-4ec3-9852-81ce32972499